Tribunal: TJBA
Processo: 8007100-33.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007100-33.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PLEITO DO RECORRENTE PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS, POR ENTENDER NÃO RESTAR DEVIDAMENTE COMPROVADO O ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE DO FATO E DE INDÍCIOS CONSISTENTES DE SER ELE O PROVÁVEL AUTOR DA PRÁTICA DELITIVA DENUNCIADA, QUE VISAVA CEIFAR A VIDA DA OFENDIDA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007100-33.2022.8.05.0146, em que figuram, como apelante, JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR, e como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do relator.